Tribunal: TJES
Processo: 5000712-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000712-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão de
ID 2102500
, que não conheceu do Habeas Corpus
de nº
5000712-37.2022.8.08.0000
.

Nas razões apresentadas
em I
D
2150720,
o agravante alega que mesm
o havendo Apelação Criminal em curso nest
a
E.
Corte
,
seja
cabível a substituição desta pelo presente remédio constitucional, devido ao prejuízo gerado ao paciente por conta da morosidade da ação, que possui outros agentes
sendo
investigados e processados
.

Outrossim, sustenta a necessidade da atuação desta Corte para análise do presente
writ,
haja vista que é o meio mais eficaz para restabelecer a liberdade do coacto
.

Dessa forma
, requer o provimento do presente recurso para que seja revista a decisão prolatada, conhecendo-se da ordem mandamental,
permitindo assim a

análise

d
o mérito do
Habeas Corpus
.

É o relatório, em síntese. Em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão de
ID 2102500
, que não conheceu do Habeas Corpus
de nº
5000712-37.2022.8.08.0000
.

Nas razões apresentadas
em I
D
2150720,
o agravante alega que mesm
o havendo Apelação Criminal em curso neste E. Tribunal, é cabível a substituição desta pelo presente remédio constitucional, devido ao prejuízo gerado ao paciente por conta da morosidade da ação, que possui outros agentes investigados e processados
.

Outrossim, sustenta a necessidade da atuação desta Corte para análise do presente
writ,
haja vista que é o meio mais eficaz para restabelecer a liberdade do coacto
.

Dessa forma
,
requer o provimento do presente recurso para que seja revista a decisão prolatada, conhecendo-se da ordem mandamental,
permitindo assim a

análise

d
o mérito do Habeas Corpus.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

O tema apresentado pelo agravante,
por atenção a posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores,
não possui precedentes para ter sua
análise admitida em sede de Habeas Corpus por esta Colenda Câmara Criminal.

Também a respeito do tema o C. Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que:

“
1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.[...] 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da sua garantia constitucional, não podendo ser utilizado quando inexiste nenhum ato judicial capaz da causar ofensa ou ameaça, ainda que reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.[...] 5. Habeas corpus denegado.(HC 653.293/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 19/08/2021)
”

É este o caso dos presentes autos, haja vista que o impetrante utiliza a via estreita do habeas corpus para tratar de matéria que poderá ser amplamente debatida no recurso apropriado, qual seja,
a Apelação Criminal já em curso
.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO POR ESTA CORTE. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1
. Na esteira do entendimento do C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado quando houver previsão legal e possibilidade de interposição de recurso adequado. Desta forma, não pode a ação mandamental substituir o recurso próprio à espécie, qual seja,
a Apelação Criminal já em curso
, sendo correto o seu não conhecimento.
2
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.